Tribunal: TJMT
Processo: 1037786-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037786-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA PEIXOTO DE AZEVEDO - CPF: 017.859.201-38 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINATO, TERMO DE CESSÃO E ANEXO. REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da dívida.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a reclamada comprovou a origem do débito e a regularidade da cessão da dívida.

A recorrente sustenta que não possui relação jurídica com a empresa reclamada, que esta não a notificou da cessão de crédito realizada. Afirma que teve o seu nome negativado de forma arbitrária e ao final requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, no presente caso, a reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos feita pelo Club Administradora de Cartões de Crédito S.A, administradora dos Cartões de Crédito da Lojas Marisa.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na defesa, juntou cópia
proposta de adesão, devidamente assinada pela recorrente, faturas, telas sistêmicas Termo de Cessão de Crédito particular genérico acompanhado da relação dos créditos cedidos pela
Club Administradora de Cartões de Crédito S.A
, em especial, da folha em que consta a nome da reclamante, o CPF, o valor do crédito, o número do contrato,
bem como, extratos do SCPC.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítimo o cadastramento da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor, sendo este fato reconhecido pelo Juízo
a quo,
veja-se:

“Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre o Autor e o MARISA, com a juntada do contrato firmado por estes, além dos seus documentos pessoais, bem como trouxe nos autos o documento da cessão de crédito realizada com a empresa MARISA.

Ademais, além do Reclamante não trazer prova de que tenha efetuado o pagamento de seus débitos relativos ao contrato juntado pelo Reclamado”
(sic – id. 99506962).

Ademais, embora a parte recorrente sustente que a inscrição ocorreu antes da cessão de crédito, cabe esclarecer, que a inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, esta inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução.

Quanto à ausência de notificação de cessão, tal fato não tem o condão de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, vez que o art. 290 do Código Civil visa apenas resguardar o devedor do pagamento indevido. Aliás, após a inserção no órgão de proteção ao crédito, cabe a este notificar o devedor dessa inscrição.

Desse modo, não merecem guarida os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização a título de danos morais, posto que não restou comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PARTICULAR ESPECÍFICO E CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PARTICULAR ESPECÍFICO E CONTRATO ORIGINÁRIO EM CONTESTAÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito particular específico, com vinculação do consumidor e, ainda, contrato originário, de modo que a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive com relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10315476020208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022